Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETUADA ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil incentiva e impulsiona a solução do conflito, mediante a conciliação e a mediação de livre autonomia dos interessados, na forma do que dispõe os artigos 3o, §§ 2o e 3o; 139, inciso V, e 334 do CPC.
2. A celebração de transação, bem como sua submissão à homologação judicial, pode ocorrer a qualquer tempo, ainda que já tenha se operado a sentença e respectivo trânsito em julgado. Precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.